Tribunal: STF
Processo: RE 366011
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. §
3O DO ART. 9O DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. RECEPÇÃO PELA CARTA DE
OUTUBRO DE 1988. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INCISO II DO ART. 150 DA
MESMA CARTA. AGRAVO DESPROVIDO.
O acórdão recorrido, ao declarar a
não-recepção do § 3o do art. 9o do D.L. nº 406/1968 em face do
inciso II do art. 150 da Carta de Outubro, divergiu da
jurisprudência Plenária desta colenda Corte sobre o tema.
Precedentes: RE 236.604 e 220.323, ambos de relatoria do Min. Carlos
 Velloso. Outras decisões no mesmo sentido: RE 367.417-AGR, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma; e o RE 296.035-AGR, Rel. Min.
Moreira Alves, Primeira Turma.
Por outro lado, também não merecem
acolhida as alegações de que a parte recorrente não atende aos
requisitos formais e materiais exigidos para o recolhimento do ISS
na forma do Decreto-Lei nº 406/68. Isto porque tais ponderações não
foram objeto de discussão perante a Corte de origem e exigiriam,
ainda, a análise do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em
 matéria de recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
 provimento.